Tribunal: STF
Processo: HC 181812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Fábio Junior Gonçalves Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no REsp. 1.850.845/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso especial interposto por FABIO JUNIOR GONÇALVES MOREIRA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado: 
    […]
    Nas razões do especial, aponta violação aos arts. 70 da Lei 4.117/62, 41 do CPP, 45, § 1º, do CP, e 147 da Lei n. 7.210/84, argumentando, em suma, que a falta de comprovação do uso do aparelho de radiofrequência obstaria a configuração do delito. 
    Pretende, ainda, seja reconhecida a nulidade da denúncia, por ausência de capitulação do crime; bem como seja reduzida a pena de prestação pecuniária ao mínimo legal, por ausência de critério para majoração. 
    Por fim, requer que a execução da pena esteja condicionada ao trânsito em julgado da condenação. Contrarrazões às fls. 531-543 (e-STJ). 
    O Ministério Público opina pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo provimento (e-STJ, fls. 626-636). 
    É o relatório”. (eDOC 4, p. 89)
    No STJ, o recurso especial foi provido apenas “a fim de condicionar a execução da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória.” (eDOC 4, p. 92)
    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPU insiste no pedido para que a prestação pecuniária seja reduzida.
    É o relatório.
    Decido.
    Não vejo qualquer ilegalidade na fixação do quantum da prestação pecuniária a reclamar a concessão da ordem.
    No caso dos autos, o paciente, condenado por contrabando e demais crimes em concurso material, iludiu tributos no valor de R$ 31.933,00, em razão da importação de 11.000 maços de cigarro. (eDOC 3,p. 48-49)
    Em sede de apelação, fixou-se a prestação pecuniária nos seguintes termos:
    “Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, pelo período que durar a condenação, de acordo com o local e as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, e a de prestação pecuniária. 
    Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 
    A fixação desta restritiva deve levar em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 
    É preciso considerar que o réu, para ser posto em liberdade quando da prisão em flagrante, efetuou o pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o reforço da fiança no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
    De acordo com o artigo 336 do Código de Processo Penal, o valor da fiança servirá ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Além disso, eventual perdimento do valor da fiança, por seu quebramento ou pela não apresentação para o início do cumprimento da pena, não inviabilizam o abatimento previsto no art. 336 do CPP. 
    Assim, o pagamento da fiança indica antecipadamente uma capacidade econômica de pagamento do valor da pena de prestação pecuniária. 
    Considerando a capacidade econômica, o quantum da pena e a quantidade dos cigarros apreendidos em poder do réu (11.000) maços, conclui-se que a prestação pecuniária deva ser fixada em 26 (vinte e seis) salários mínimos, vigentes na época do efetivo pagamento, para a suficiência da reprovação e prevenção do crime. 
    Ressalto, ainda, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal”. (eDOC 3, p. 225-226)
    Como se vê, o paciente pagou, sem qualquer dificuldade, R$ 22.500,00, para ter restabelecida sua liberdade, o que evidencia sua capacidade de pagamento, mesmo assistido pela DPU. E mais: o art. 336 do Código de Processo Penal dispõe que “o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. Desse modo, restaria ao paciente pagar, em tese, pouco menos de R$ 5.000,00.
    Nesse contexto, reputo adequado o valor da prestação pecuniária no patamar de 26 (vinte e seis) salários mínimos.
    Ademais, o que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte é o controle da legalidade dos critérios invocados na dosimetria, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4.12.2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 6.2.2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21.3.2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.10.2012).
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente